Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “OFERTA DE ACORDO”. COAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No tocante à preliminar de falta de interesse de agir, verifica-se que a pretensão da autora/apelante refoge à discussão acerca da cobrança judicial do débito, pretendendo obter pronunciamento judicial que obste também a cobrança administrativa, sobretudo no que tange às “ofertas de acordo” da dívida, inseridas no sítio eletrônico “Quero Quitar”. Assim, presente o interesse de agir, consubstanciado na necessidade/utilidade/adequação doprovimento jurisdicional almejado, rejeito a preliminar.
2. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança. Em recente precedente, o STJ decidiu que, “se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).-grifo nosso.
3. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade (art. 85, § 8o-A, do CPC), não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. No caso em exame, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC).
5. Recurso conhecido e provido.